Tribunal: TCU
Processo: 011.584/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4765/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 011.584/2025-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Saturnino Vaz (XXX.647.801-XX); Ana Cristina Saturnino Vaz (XXX.315.947-XX); Claudia Maria Ribeiro Loureiro (XXX.954.787-XX); Deise Saldanha de Oliveira (XXX.930.207-XX); Elenir Silveira Ferreira (XXX.689.800-XX); Elizabete Silveira Ferreira (XXX.775.360-XX); Luciana Saldanha de Oliveira (XXX.715.147-XX); Marcia da Conceicao Ribeiro Loureiro (XXX.364.277-XX); Patricia Nascimento dos Santos (XXX.795.064-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.